Tribunal: STF
Processo: ARE 1306226
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que, na específica hipótese em análise, os valores pagos em favor da sociedade de advogados referiam-se exclusivamente aos honorários advocatícios contratuais e aos do próprio feito executivo, não tendo sido cobrados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo de conhecimento. 
    A toda evidência, infirmar aquelas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF.
    De outro lado, quanto ao pedido formulado referente à inexigibilidade do título executivo, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 638.115/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 733/RG, firmou entendimento no sentido de que “é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado,”conforme se vê da ementa abaixo transcrita:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”
    (RE 638.115/CE, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos) 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 981.414/RS, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.193.386-AGR/RS, Ministra Carmem Lúcia; ARE 1.282.116/RS, Ministro Alexandre de Moraes. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator